Tribunal: TJES
Processo: 5000019-34.2020.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-34.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA THEREZA DAM RIBEIRO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. LAUDO MÉDICO NÃO APONTOU A EXTENSÃO DA INCAPACIDADE. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000019-34.2020.8.08.0029

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A E ITAÚ SEGUROS S/A

Recorrido: MARIA THEREZA DAM RIBEIRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID 7571906).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A E ITAÚ SEGUROS S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o juizado especial cível é incompetente para julgar a ação visto a necessidade de prova pericial;
b)
que o banco Itaú Unibanco é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação;
c)
que a lesão da autora está abarcada nas exludentes contratuais;
d)
que deve ser realizada perícia médica para avaliar o grau de inavalidez da parte;
e)
que não houve juntada de laudo que comprove o período da invalidez;
f)
que o valor da apólice é no máximo R$5.420,00 para invalidez por acidente e R$1.084,00 para incapacidade temporária;
g)
que os juros legais e correção devem fluir a partir do ajuizamento da ação;
h)
que não houve ofensa ao código de defesa do consumidor.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de recebimento de indenização securitária.

Aduz a autora na inicial que contratou serviço de seguro junto ao réu e que no ano de 2017 sofreu acidente doméstico cujas sequelas tornaram-na inválida para realizar suas atividades laborais. Após os tratamentos, em 29/11/2018 a autora recebeu laudo médico que apontou que as sequelas seriam irreversíveis e definitivas pelo qual solicitou em 06/12/2018 a indenização securitária a qual foi negada em 28/05/2019 informando o encerramento do processo por falta de documentos.

A parte ré sustentou a necessidade de realização de prova pericial e ainda pugnou pelo julgamento improcedente da ação.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial de indenização.

Em detida análise dos autos verifico que a razão assiste ao recorrente quanto à incompetência dos juizados especiais, explico.

O laudo médico colacionado aos autos demonstra que a autora/recorrida possui fratura no cotovelo esquerdo a qual foi submetida a tratamento cirúrgico e que a sequela limita a flexão e extensão total do cotovelo, além de diminuir a força do braço.

A apólice de seguro possui cobertura para as seguintes situações: Morte qualquer causa, perda involuntária de emprego, incapacidade física temporária e invalidez permanente total por acidente.

Nesse sentido, o laudo médico colacionado aos autos não indica a totalidade de informações necessárias para a classificação de qual indenização securitária a parte poderia receber, caso estivessem presentes os requisitos, tais como se a fratura gerou incapacidade ou invalidez, e ainda o percentual da mesma.

Dessa forma, verifico que é necessário prova pericial para avaliar a extensão das sequelas do acidente pessoal ocorrido com a parte autora/recorrida.

Importa destacar que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia quando há erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE GOOGLE MAPS (GLOBAL SYSTEM POSITION – GPS). ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EQUIVOCADA E IMPRECISA. REQUERIMENTO PARA GEOLOCALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE APENAS PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA AUTORA, AOS AUTOS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E ORIGEM DOS SUPOSTOS VÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010343416, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 23-02-2022) (original sem destaque)

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR

EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)